Tribunal: STF
Processo: ARE 1494637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado e destruição de cadáver. Recurso da defesa postulando nulidade pelo indeferimento de audiência para oitiva de todos os peritos e técnicos que atuaram no processo; nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem; desclassificação para a conduta prevista no art. 129, § 3º, do CP; exclusão das qualificadoras do art. 121, § 2º, III e § 7º, III, do CP. (1) Comprovada a desnecessidade da produção de provas requerida pela defesa, não se evidencia nulidade. (2) Ausente excesso de linguagem, pois a pronúncia não emitiu nenhum juízo de valor, de forma que não antecipou o julgamento, apenas indicou que, pelas provas produzidas, havia indícios de que o réu teria praticado o delito. (3) Os indícios de autoria fornecidos pelas declarações dos filhos do réu e da vítima e as declarações das testemunhas em contraditório judicial são suficientes para a pronúncia, devendo a tese desclassificatória ser decidida pelos Jurados. (4) As provas orais indicam que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes. (5) Recurso conhecido e desprovido.” (eDOC.14, p. 23)



    Os embargos infringentes foram conhecidos e desprovidos (eDOC. 23).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, LIV, LV e XXXVIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se: a) a existência de nulidade processual por ofensa ao contraditório e devido processual, pois o juiz negou a produção de prova reputada “importantíssima para fins de melhor compreensão dos jurados”; b) “é inadmissível a pronúncia cuja fundamentação extrapola a demonstração da concorrência dos seus pressupostos legais e assume, com afirmações apodíticas e minudencia no cotejo analítico da prova, versão acusatória ou rejeita peremptoriamente a da defesa, o que ocorreu na espécie.”



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento no Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC.34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao arts. 5º, LIV e LV, notadamente no que tange à invocada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Quanto à tese de excesso de linguagem observo que ficou expressamente consignado no acórdão recorrido que “a pronúncia, ao analisar os indícios de autoria e a inclusão das qualificadoras, não emitiu nenhum juízo de valor, de forma que não antecipou o julgamento, apenas indicou que, pelas provas produzidas, havia indícios de que o réu teria praticado o delito. Portanto, não há nulidade a ser sanada” (eDOC 14, p. 21), de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1111949 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-09-2018 - grifei)



    Não bastasse, em relação à negativa de produção de prova “importantíssima para fins de melhor compreensão dos jurados”, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente